Tribunal: TJSP
Processo: 0001866-62.2013.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Pedido para desclassificação para o crime insculpido no art. 180, § 3o, do Código Penal – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimentos das testemunhas seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Materialidade e Autoria

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Pedido para desclassificação para o crime insculpido no art. 180, § 3o, do Código Penal – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimentos das testemunhas seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus Probandi" – Condenação mantida – Pena e regime inicial escorreitamente fixados – Substituição da pena privativa de liberdade pela de multa – Desaconselhável no caso concreto – Princípio de individualização da pena – Inclusão dos nomes dos réus no rol dos culpados mantida, observando-se, agora, após a revogação do artigo 393 do CPP, o disposto no artigo 372 das Normas de Serviço da Corregedoria – Recursos desprovidos.